Tribunal: TJDFT
Processo: 0002640-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E DIVERSIDADE. COCAÍNA E “ECSTASY”. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 11.243/2006. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A natureza/diversidade das drogas apreendidas autoriza o incremento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, mormente se tratando de cocaína e “ecstasy”.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. Recurso parcialmente provido.